Tribunal: TJES
Processo: 5010227-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010227-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PYTTER TEIXEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010227-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PYTTER TEIXEIRA DOS SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
PREJUDICADO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
. Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010227-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PYTTER TEIXEIRA DOS SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus, interposto por
PYTTER TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da Decisão Monocrática (Id. 9639462), por meio da qual fora julgado prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado, por ter sido conferido acesso integral à mídia da Audiência de Custódia, havendo, portanto, satisfação do pleito.

Em suas razões recursais (Id. 9713152), o agravante argumenta que não houve perda superveniente do objeto, tendo em vista a ausência de enfrentamento do argumento inerente à nulidade da ordem prisional, por ausência de fundamentação.

Cumpre registrar,
ab initio,
que, na impetração originária, argumentava a Defesa: a) que não teve acesso à fundamentação oral empregada em audiência de custódia, para a decretação da prisão preventiva; e b) que a medida não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requereu a imediata anulação do ato, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para determinar que fosse conferido acesso à defesa do inteiro teor da Audiência de Custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Informações prestadas pela autoridade supostamente coatora (Id. 9426772). No Pedido de Reconsideração (Id. 9492807), o Impetrante alegou que não houve cumprimento da referida ordem liminar. Em decisão proferida no Id. 9508838, fora indeferido o pedido de reconsideração, determinando-se, contudo, a certificação de cumprimento da ordem liminar. Informações prestadas no Id. 9624612, por meio da qual foi certificado o cumprimento da ordem liminar.

Sobreveio decisão monocrática no Id. 9639462, por meio da qual fora julgado prejudicado o
habeas corpus
, sob os seguintes fundamentos:

“
Compulsando-se os autos, verifica-se que o suposto constrangimento ilegal não persiste, tendo em vista que, em cumprimento à ordem liminar, conferiu-se acesso integral à mídia da audiência de custódia, havendo, portanto, satisfação do pleito.

Por outro lado, não é possível afirmar, de pronto, a inexistência ou a inidoneidade da fundamentação, justamente por não ser conhecido o inteiro teor do ato decisório, motivo pelo qual não é possível acolher integralmente o pleito anulatório.

Diante dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, com fulcro no art. 659, do Código de Processo Penal, o que faço por meio de decisão monocrática, em atenção ao disposto nos art. 74, inciso XI, e 253, do Regimento Interno”.

À vista disso, observa-se que, de fato, não houve perda superveniente do objeto, carecendo de análise quanto às teses de ilegalidade da custódia cautelar, por ausência de fundamentação, bem como de condições subjetivas favoráveis.

Aflora da denúncia (transcrição no parecer ministerial) que, no dia 16 de julho de 2024, na Rua Marcos Pezzin, nº 98, no Bairro São Silvano, Colatina/ES, o denunciado MARDEM PEREIRA SILVA tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) tablete de cocaína pesando aproximadamente 1,020kg (um quilo e vinte gramas), e 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 290g (duzentos e noventa gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No mesmo contexto fático, por volta das 15h10min, Rua Orly Dessaune, Bairro Vila Amélia, próximo ao “Posto Arnaldo”, o denunciado PYTTER TEIXEIRA DOS SANTOS, juntamente com o adolescente Frank Daniel Marques, traziam consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) tablete de cocaína pesando aproximadamente 1,020kg (um quilo e vinte gramas) e 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 290g (duzentos e noventa gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, MARDEM, PYTTER e o menor Frank, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, de modo estável e permanente, associaram-se, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes em Colatina. Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que Mardem Pereira da Silva, ora denunciado, guardava entorpecentes em sua residência, localizada na Rua Marcos Pezzin, nº 98, no Bairro São Silvano. Infere-se que, ao chegarem no local, a genitora de Mardem disse que ele não estava presente e não autorizou a entrada dos agentes públicos, mesmo após ser cientificado sobre as denúncias. Diante da negativa, durante deslocação do local, os militares avistaram um veículo Onix, de placas QNC2A79, que, ao perceber a presença dos agentes, tentou manobrar o automóvel, ocasião em que foram abordados. O condutor do veículo foi identificado como Pytter Teixeira dos Santos, também denunciado, e o carona como sendo o adolescente Frank Daniel Marques, ambos conhecidos pelo possível envolvimento com o tráfico de drogas. O veículo foi liberado, contudo, os agentes prosseguiram com o patrulhamento no local, ocasião em que avistaram o menor Frank adentrando a residência de Mardem, de forma sorrateira, e saindo com uma sacola nas mãos e retornando para o veículo que já tinha sido abordado. Diante dos fatos, os agentes públicos seguiram para abordar novamente o veículo, ocasião em que Pytter parou o carro, contudo, arrancou bruscamente e tentou se evadir. Iniciado um acompanhamento, os policiais visualizaram o momento em que Frank dispensou a sacola pela janela, tendo Pytter parado o veículo depois. Ao recuperarem o material dispensado, os agentes apreenderam 01 (uma) tablete de cocaína pesando aproximadamente 1,020kg (um quilo e vinte gramas) e 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 290g (duzentos e noventa gramas)”.

Diante deste cenário, fora imputada aos denunciados a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e artigo 35, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal (Id 47954172).

Frente a tal panorama, insta destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
, consoante decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (
link
da audiência disponível no Id. 9624612, p. 03).

Nesse sentido, a autoridade coatora consignou haver verificado a hipótese de cabimento da prisão preventiva de Pytter, já que as penas máximas dos crimes ultrapassam demasiadamente 04 (quatro) anos. Registrou, ainda, que, e
mbora seja tecnicamente primário, a condenação pretérita por crime de tráfico, ainda que o tráfico privilegiado, considerando o indicativo de uma possível associação para o tráfico, a quantidade de droga apreendida e o fato de estar praticando o tráfico, em tese, em associação com adolescente,
razão pela qual
a prisão em flagrante
fora convertida
em prisão preventiva.
Outrossim, pontuou que, e
mbora negue que estivesse praticando a traficância, h
á vários fatores que indicam
, ao menos por ora, indícios mínimos da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Ademais, segundo relatos dos policiais, enquanto estavam conversando com a mãe de Mardan, o veículo conduzido por Pytter entrou na rua e, quando avistou a guarnição, o réu tentou manobrar para sair. Ao ser abordado, o acusado disse que havia errado o endereço, no entanto, a pessoa que estava na carona com Pytter retornou logo em seguida, sorrateiramente, para o mesmo endereço. Além disso, embora alegue que trabalhe com uber, o aplicativo não foi acionado. Por tais razões, a autoridade coatora entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Na hipótese em tela, é evidente a gravidade em concreto e o risco de reiteração delitiva, de modo que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pú
blica, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
Regimental
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)